Tribunal: TJMT
Processo: 1058500-90.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1058500-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BIANCA MICCOLIS GUIMARAES - CPF: 012.033.491-73 (RECORRENTE), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1058500-90.2022.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:

BANCO ORIGINAL S/A.

RECORRIDO:

BIANCA MICCOLIS GUIMARAES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o prescrito no art. 13 da Lei de Regência dos Juizados Especiais Cíveis, se a intimação dirigida à parte cumpriu a sua finalidade legal, o ato processual deve ser tido como válido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente os embargos a execução.

Em suas razões recursais a parte recorrente sustenta a ausência da intimação da sentença proferida no ID nº 16694722, pugnando pela declaração de nulidade da aludida decisão, com a devolução do prazo recursal.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, e no mérito rebate as alegações da parte recorrente, defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da nulidade de intimação da sentença proferida na fase cognitiva
.

Pois bem. Após detido exame dos autos, tenho que, deve ser rejeitada tal tese jurídica arguida pela parte recorrente, uma vez que, este feito tramita no sistema PJE, sendo que a sentença foi devidamente disponibilizada no Diário Eletrônico de Justiça Nacional em 15/12/2022,
motivo pelo qual, tenho que, a intimação dirigida à mesma cumpriu a sua finalidade legal.

Como exemplo concreto dessa assertiva, basta ver que, no caso em testilha, a Lei dos Juizados Especiais traz regra legal de ouro acerca da apreciação da validade dos atos processuais praticados em sede desse microssistema processual e insculpida no “caput” de seu art.13, assim escrito:

Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 2º desta Lei.

Por isso, sem descurar dos aspectos formais das questões processuais e, principalmente, do princípio constitucional do devido processo legal, todavia, neste caso em particular, entendo que, foi cumprida a finalidade cientificatória da parte recorrente com relação a todos os atos processuais, desde a prolação da sentença, razão pela qual, tenho que a sentença fustigada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por outro lado, cabe ressaltar que como muito bem anotado na r. sentença fustigada “é função dos advogados habilitarem-se nos autos, conforme Resolução TJ-MT/TP N°. 03 de 12 de abril de 2018, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso”.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito em execução.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023